Tribunal: CARF
Processo: 10640.720504/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720504/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE LAONTE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE ARCOVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DISPENSABILIDADE.
Em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 250,0 ha do imóvel rural como de preservação
permanente. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e André Luis Ulrich Pinto que negavam provimento ao recurso. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
007.899, de 03 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 10640.720501/2010-12,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720504/2010-48
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720504/2010-48

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento
relativo a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, do exercício de 2006. A
exigência é referente a apuração incorreta do tributo devido relativo: a) Área de Preservação
Permanente – APP não comprovada; b) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Em impugnação apresentada o contribuinte alega inexistir obrigatoriedade de
entrega de declarações da pessoa jurídica inativa, que comprovou a APP e questiona a não
aceitação do laudo.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, conforme
fundamentos sumarizados na ementa:
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para ser excluída do cálculo do ITR, exigese que a área de preservação permanente, declarada
para o ITR/2005 e glosada pela autoridade fiscal, tenha sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço
de Terras (SIPT) da RFB, quando inferior ao valor apontado no laudo de avaliação
apresentado, de modo a não agravar a exigência.
Impugnação Improcedente - Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
que contém, em síntese: i) Diz apresentar ADA para que seja excluída a APP. Cita jurisprudência
sobre Área de Reserva Legal – ARL; ii) Afirma que o fato de não ter feito ADA antes da
declaração do ITR não invalida seu direito à isenção; iii) Alega restar demonstrada a
improcedência do lançamento; iv) Pede o acolhimento do recurso; v) Junta ADA do exercício
2010, no qual consta APP de 250,0 ha.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720504/2010-48

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
MÉRITO
Apesar de ter a autuação também alterado o VTN, o recurso
apresentado trata apenas da glosa da APP.
Consta do Laudo Técnico de Avaliação elaborado por Engenheiro
Agrônomo, acompanhado de ART (fls. 27/39), a presença no imóvel
rural de APP com área aproximada de 263 ha (maior que a declarada e
glosada de 250 ha).
Foi apresentado ADA para o exercício 2010 (fl. 108) no qual foi
declarada a área de preservação permanente de 250,0 ha.
Conforme relatado, o motivo da glosa da APP foi a falta de apresentação
de ADA.
No tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva
Legal/Interesse Ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento
no sentido de que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei no
12.651, de 2012, não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o
ADA para gozo de isenção do ITR.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato
gerador de ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012,
não haveria obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de
isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em
análise para fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de Interesse Ecológico, sendo
suficiente a comprovação da existência e delimitação dessas áreas.
Logo, deve ser reconhecida a área de 250,0 ha do imóvel rural como de
preservação permanente.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para reconhecer a área de 250,0 ha do imóvel rural
como de preservação permanente.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720504/2010-48

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a área de 250,0 ha do imóvel rural como de preservação
permanente.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier- Presidente Redatora

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital